Tribunal: STF
Processo: ADI 238
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTS. 42 E 218 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ACÓRDÃO QUE JULGOU, POR MAIORIA DE VOTOS, PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUMENTO SUSTENTADO NA INICIAL COMO FUNDAMENTO DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E RESTRITA DOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, decidiu, por maioria de votos, nos termos do voto do Ministro Relator Joaquim Barbosa, pela parcial procedência da ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 42 e 218 (nova redação dada pela EC n. 04, de 20 de agosto de 1991), este quanto à expressão “empresas públicas, das sociedades de economia mista e” da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, por violação do art. 173, § 1º, da Constituição Federal.



    2. Embargos de declaração opostos pela parte autora, Governador do Estado do Rio de Janeiro, contra o acórdão proferido pelo Plenário, à alegação de omissão no julgado, porquanto não analisado argumento defendido na inicial (violação do art. 61, §1º, alíneas b e c, CRFB, c/c o art. 25 da CRFB) para fundamentar a arguição de inconstitucionalidade do art. 218 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.



    3. Pretensão recursal voltada para a revisão do julgamento, a partir de argumentação reputada correta pelo recorrente para a solução do problema constitucional posto. Não cabimento do recurso de embargos de declaração para corrigir alegados erros de julgamento do acórdão impugnado, por interpretação diversa. Recurso de fundamentação vinculada. Precedentes deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Não configurada a hipótese de omissão ao feitio legal. Decisão colegiada que deliberou acerca de todos os fundamentos jurídicos arguidos e empreendeu o devido cotejo e deliberação via argumentos jurídicos suficientes para justificar a resolução jurisdicional tomada.



    5. Embargos de declaração rejeitados.